Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0703689-70.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: MEDEIROS ASSESSORIA TECNICA CONTABIL EIRELI EMBARGADO: SINDICATO DAS ACADEMIAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por MEDEIROS ASSESSORIA TECNICA CONTABIL EIREL contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial interposto. Sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da violação ao artigo 476 do Código Civil. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos [...] Ademais, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.217.669/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 26/4/2023). Acrescente-se que “a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível” (AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/2/2023). Portanto, “contra decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil” (AgInt no AREsp n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 19/4/2023). II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028